Tribunal: STF
Processo: AI 264706
Classe: AI
Órgão julgador: SYDNEY SANCHES
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2002-09-24
Data de publicação: 2002-09-24

Ementa:
EMENTA: - DIREITO CONSTITUCIONAL E PROCESSUAL CIVIL.
        RECURSO
EXTRAORDINÁRIO: PRESSUPOSTOS DE ADMISSIBILIDADE. EMBARGOS
DECLARATÓRIOS DE CARÁTER PROTELATÓRIO: MULTA.
1.      Não há, no acórdão
 embargado, omissão a ser suprida, nem contradição ou obscuridade a
serem sanadas.
2.      Como nele se salientou, "... o disposto no art.
5º, incisos II e XXXVI, da Constituição Federal (princípio da
legalidade e do ato jurídico perfeito), não chegaram a ser
focalizados no aresto, o que já inviabiliza o recurso
Extraordinário, à falta do requisito do prequestionamento (Súmulas
282 e 356). No que concerne ao § 3º do art. 192 da C.F., não foi
considerado no próprio R.E., não podendo essa questão ser levantada,
 agora, no Agravo".
3.      Embargos rejeitados. Por manifestamente
protelatórios, aplica-se ao embargante a multa de 1% (um por cento)
sobre o valor da causa (devidamente corrigido), ficando
condicionada, a interposição de qualquer outro recurso, ao depósito
do valor respectivo, tudo nos termos do parágrafo único do art. 538
do Código de Processo Civil.